Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I – Ao Juiz incumbe, antes de indeferir a gratuidade de justiça, intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício, art. 99, §2o, do CPC.
II – Na demanda, visando alcançar a maior efetividade da tutela jurisdicional, a apelante-ré foi intimada, em sede recursal, para comprovar a alegada hipossuficiência. Os documentos juntados permitem concluir que a apelante-ré não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III - Apelação provida.